Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741044-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, ERNESTO PESSOA RODRIGUES PACIENTE: RAYANE PEREIRA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados Ramon Carlos Pereira de Souza e Ernesto Pessoa Rodrigues, em favor da paciente RAYANE PEREIRA PIRES, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0731926-46.2024.8.07.0001, determinou a prisão preventiva da ora paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, estelionato circunstanciado contra pessoa idosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro (Id. 64042507 daqueles autos). Em sua petição inicial (Id. 64496009, fls. 1/19), os impetrantes narram que a paciente foi intimada a comparecer à delegacia, e, em razão de determinação judicial de prisão preventiva, foi dado cumprimento à ordem, em 11/09/2024. Tal fato ocorreu porque a paciente é investigada por integrar uma suposta organização criminosa que, em julho de 2022, teria fraudado documentos para obter empréstimo bancário no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) junto ao BRB, no qual foi dado como garantia um terreno pertencente à vítima Geraldo Pereira (idoso). Narra que após a representação de prisão preventiva por parte da autoridade policial, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido. No entanto, o juízo acolheu o pedido, determinando a prisão da ré e de outros denunciados, com fundamento na garantia da ordem pública. Discorre que não houve o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e, ademais, trata-se de paciente primária e portadora de bons antecedentes, além de possuir residência fixa no distrito de culpa. Alega que a fundamentação apresentada pela autoridade apontada como coatora se limita a suposições genéricas acerca da periculosidade da paciente, sem a indicação de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da custódia preventiva. Discorre que não há quaisquer elementos nos autos que indiquem intenção de fuga ou atuação de modo a colocar em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tampouco se pode presumir que com a soltura da paciente ela iria praticar novos crimes, pois se trata de uma trabalhadora. Aponta que a paciente faz uso de medicações especiais, com a aplicação de injeções mensais, e corre o risco de ter novas crises no ambiente prisional, sendo indicado a ela o relaxamento da prisão preventiva, ou mesmo a estipulação de medidas cautelares mais brandas, como o monitoramento eletrônico. Aponta que os crimes imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça, e a paciente sempre compareceu à delegacia todas as vezes em que foi intimada, não havendo risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pede, liminarmente, o relaxamento da prisão da paciente ou, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, como o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. Ainda em sede liminar, requer a correção processual e dos registros do nome da requerida, para RAYANE PEREIRA PIRES OGLIARI, em razão de ter contraído matrimônio recentemente, e para os fins de instrução processual da paciente. No mérito, requer o conhecimento do writ e a concessão da ordem para conferir o direito da acusada em responder o processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o relatório final da autoridade policial indicou que a paciente RAYANE PEREIRA PIRES faz parte de uma associação criminosa especializada em criar empresas fantasmas com o objetivo de contrair empréstimos e fraudulentos junto a bancos e instituições financeiras. Para tanto, os integrantes da associação criminosa criaram a pessoa jurídica E R ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, e, após a obtenção de empréstimos fraudulentos, o dinheiro foi dividido entre os membros e demais “laranjas”. Confiram-se trechos do relatório (Id. 206133522 dos autos da Ação Penal no 0711089-04.2023.8.07.0001): “(...) O modus operandi da organização criminosa consistiu na criação da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que tinha como sócio o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vulgo “BOI”, que indicou ao BRB o mesmo endereço da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX localizada na Rod. BR 190, km 02, Núcleo Rural Boa Esperança, Chácara Três Irmãos em Ceilândia/DF – firma real dedicada à fabricação e processamento de proteína animal de propriedade do investigado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Em seguida o contador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, recomendou à empresa fictícia ao gerente geral da agência do Banco de Brasília do Novo Gama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que avalizou a abertura de conta no 264004544 no dia 18/06/2020. Então o líder da organização XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX passou a fazer transferências, pagar fornecedores e empregados da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usando as contas bancárias da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. As constantes movimentações financeiras objetivavam contornar os sistemas de controle dos bancos que exigem certo nível de fluxo monetário dos correntistas para torná-los elegíveis à contratação de empréstimos. (...) Em posse dos documentos do imóvel da vítima XXXXXXXXXXXXX, o segundo passo do grupo criminoso foi providenciar a falsificação dos dados contábeis da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXX que mesmo com o fornecimento de garantia real de valor expressivo17 necessitava demonstrar ao BRB capacidade financeira para quitar as vultosas parcelas do empréstimo de cinco milhões e duzentos mil reais. E tal tarefa foi executada pelo contador XXXXXXXXXXXXX – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, que falsificou balanços, balancetes, demonstrações de resultados e o faturamento da XXXXXXXXXXXXX, além de vários outros documentos contábeis. Nas fls. 104/106 do Relatório no 513/2023-1aDP/SIG o agente Marcos transcreveu mensagens de WhatsApp em que o XXXXXXXXXXXXX encaminhou no dia 24/06/2022 o arquivo em formato PDF ao XXXXXXXXXXXXX contendo o faturamento da empresa fictícia XXXXXXXXXXXXX entre junho de 2020 a maio de 2021 calculado em impressionantes R$ 2.735.932,09 (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos). O criminoso também encaminhou ao comparsa o balanço patrimonial da empresa fajuta que apontava o patrimônio líquido de R$ 3.855.142,20 e o lucro líquido de R$ 2.378.014,82. Ambos os documentos foram elaborados pelo escritório Pratika Contabilidade e assinados pelo contador XXXXXXXXXXXXX e o estelionatário/ladrão XXXXXXXXXXXXX. Em seguida os dados contábeis falsos foram entregues ao BRB para instruir o pedido de contratação do empréstimo milionário. (...) E como destacado acima, os líderes da organização criminosa XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX receberam juntos mais de TRÊS MILHÕES DE REAIS do golpe aplicado no BRB, sendo que cada um se valeu de um esquema próprio para lavar o dinheiro de origem criminosa. E após a divisão entre os líderes, no dia 31/08/2022 coube ao XXXXXXXXXXXXX pagar os demais integrantes da organização criminosa: I – O contador XXXXXXXXXXXXX recebeu R$ 50.000,00 pela falsificação dos documentos contábeis da empresa fajuta XXXXXXXXXXXXX (...)”. Por outro lado, a partir das informações colhidas nos autos no 0731926-46.2024.8.07.0001 (pedido de prisão preventiva), em que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente, verifica-se que RAYANE PEREIRA PIRES foi apontada como uma das responsáveis pela execução da falsificação dos documentos da vítima José Geraldo, e o posterior reconhecimento de firma da cédula de crédito bancário junto ao Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal, contando com o auxílio de funcionários corruptos do Cartório. Ainda nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, ela e a corré ELLEN GLEICE DOS SANTOS foram responsáveis pela intermediação das negociações junto ao Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal, e teria recebido, para tanto, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelos serviços prestados ao grupo criminoso. Destaque-se que o grupo criminoso do qual a paciente faria parte foi responsável, em tese, pelo fornecimento de documentos falsificados do imóvel pertencente à vítima José Geraldo, avaliado em cerca de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e dado em garantia para a realização de um empréstimo de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), junto ao BRB/SA. Com a devida vênia aos impetrantes, não vislumbro, por ora, vícios no entendimento da origem que autorizem a imediata liberdade da paciente. Conforme mencionado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, os investigados seguem praticando condutas delitivas, mesmo após o crime narrado nos autos, de modo que há risco evidente à ordem pública, consistente na possibilidade de reiteração criminosa dos acusados. Igualmente, não se mostra viável a concessão da liberdade provisória apenas em razão de a paciente possuir condições favoráveis ou ter supostamente praticado condutas sem violência ou grave ameaça, pois é deferido ao Magistrado a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, ainda que possua folha criminal favorável (Acórdão 1910804, 07289670820248070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 2/9/2024; Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 30/7/2024; dentre outros). Os fatos narrados são graves e há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes que justificam a sua segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis), já que a paciente, apontada como essencial nas atividades da associação criminosa, continuaria a praticar condutas ilícitas. Por fim, em relação ao alegado estado de saúde da paciente, destaque-se que apesar das alegações dos impetrantes, não houve a juntada de qualquer laudo médico ou prescrição de medicação apta a comprovar as alegações expendidas, ou mesmo indicação de que o estabelecimento prisional em que ela se encontra não possui condições de atendê-la adequadamente. Por fim, em relação ao pedido liminar para a correção processual e dos registros do nome da requerida, deve ser realizado junto ao juízo a quo, instância adequada para a análise do pleito. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora